Tribunal: TJDFT
Processo: 0716266-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716266-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL (suscitante) em decorrência de decisão interlocutória proferida pelo JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DO GUARÁ (suscitado), que entendeu pela competência do juízo da vara de falências em demanda proposta por JOAQUIM ALVES DE MORAIS contra G44 BRASIL S/A E OUTROS. O juízo suscitado, ao reconhecer a sua incompetência, entendeu que a discussão material do processo – retirada de sociedade com apuração de haveres – é matéria afeta a VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS e não ao juízo cível (id. 25839680, p. 41-42). Ao suscitar o conflito, a eminente magistrada do Juízo Falimentar argumentou, em síntese, que ficou claro que a pretensão da parte autora não é a dissolução de sociedade em conta de participação e nem a exclusão de sócio, mas sim a rescisão de contrato por culpa do réu. Por conseguinte, não se considerando competente para processar e julgar a ação proposta n. 0703058-58.2020.8.07.0014, suscitou o presente conflito, na forma da lei processual e do Regimento Interno desta Corte (id. 25839680, p. 43-55). Em decisão inicial, designei provisoriamente o juízo suscitado como competente para apreciar e decidir eventuais medidas urgentes (id. 25992650). A il. representante do Ministério Público oficiou pela ausência de interesse em intervir no feito (id. 27094324). É o relatório. DECIDO. Nada obstante a insurgência da argumentação constante do presente conflito de competência, verifica-se que a situação enseja a suspensão do feito. Acerca da definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”, a Exma. Desembargadora Leila Arlanch, deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 20 (Processo no 0740629-08.2020.8.07.0000), após o juízo de admissibilidade pela Câmara de Uniformização, em decisão de admissão do referido IRDR em 26.07.2021, determinou a suspensão dos processos pendentes que tratam da matéria em referência. Eis o teor daquele decisum: “Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I. BRASÍLIA, 28 de julho de 2021.”. Dessa forma, em decorrência do debate suscitado no presente conflito de competência estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do IRDR 20 em trâmite neste eg. TJDFT (definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”), determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da 1a Câmara Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora